Tribunal: TJMT
Processo: 1017848-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017848-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO PIRES SANTOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 010.906.351-17 (RECORRENTE), YASMIN APARECIDA SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.617.791-26 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1017848-60.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: THIAGO PIRES SANTOS DE ARAÚJO.

Recorridas:
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE
COBRANÇA INDEVIDA - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E DE NEGATIVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

I
ncabível o pedido de condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mera cobrança indevida, pois o valor descontado em conta bancária é ínfimo (R$ 158,30), não houve realização de reclamação administrativa e nem inscrição de dados nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TESE DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AFASTADA PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA - DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
DESCONTO INDEVIDO
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para ser considerado fornecedor e sujeito às normas consumeristas, basta que haja o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade no mercado de consumo, mediante remuneração, independentemente da natureza jurídica adotada ou do tipo de serviço prestado.

Muito embora a recorrente se utilize da tese de que é associação sem fins lucrativos, isto na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, razão não lhe assiste, afinal, ao empreender descontos no beneficiário previdenciário, notadamente sob a rubrica “Contribuição Abamsp”, o desconto da “mensalidade associativa” retrata a contraprestação exigida pela requerida/apelante.

Há, portanto, evidente remuneração, pouco importando se é uma associação sem fins lucrativos ou não. Assim, deve incidir o Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço.

Ante a incidência do CDC ao caso em analise, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, visto que a demanda versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário.

Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação do serviço, o débito deve ser declarado inexistente, ensejando a restituição de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
. (N.U 1000204-54.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024)

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o valor ínfimo da condenação, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

7. É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024